Tribunal: TJBA
Processo: 0000349-17.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000349-17.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO TELAR - TEJOFRAN II e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES

APELADO: CLISTENES HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
CLENIO EDUARDO DA SILVA, JORGE PAULO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS POR DETONAÇÕES EM OBRAS DE SANEAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E DA EMPRESA CONTRATADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pela EMBASA e pelo CONSÓRCIO TELAR - TEJOFRAN II contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por proprietário de imóvel, condenando as rés ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de danos estruturais causados por detonações em obras de saneamento próximas à residência do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade do laudo pericial; (ii) ocorreu julgamento
extra petita
quanto à condenação por danos materiais; (iii) a EMBASA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iv) estão configurados os danos materiais e morais causados ao imóvel do autor em decorrência das obras realizadas pelas rés.

III. Razões de decidir

3.
Não há nulidade do laudo pericial pela ausência de sondagem do solo, quando o conjunto de elementos técnicos e observações do perito, somados a outros meios probatórios, são suficientes para formar o convencimento do julgador, nos termos do art. 479 do CPC.

4. Não configura julgamento
extra petita
a conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos, quando impossível o cumprimento específico da obrigação originalmente pleiteada
e quando houver obtenção d
e resultado prático equivalente
, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A concessionária de serviço público é parte legítima para responder por danos causados a terceiros decorrentes de obras públicas executadas por empresa contratada, havendo responsabilidade solidária entre ambas, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

6. A responsabilidade pelos danos originados do serviço prestado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo comprovado o nexo causal entre as detonações realizadas nas obras e os danos estruturais verificados no imóvel do autor, conforme laudo pericial e demais elementos probatórios.

7. Caracterizam dano moral as angústias e preocupações decorrentes de danos estruturais causados à residência do autor, que
lhe
comprometeram a segurança e o bem-estar, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público e a empresa contratada para executar obras públicas respondem solidariamente pelos danos causados a imóveis de terceiros decorrentes de
obras
realizadas. 2. É possível a conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível o cumprimento específico da obrigação, sem que isso caracterize julgamento extra petita."

Vistos, relatados e discutidos
os recursos de Apelações
nº.
0000349-17.2011.8.05.0191
,
em que figuram como apelantes
CONSÓRCIO TELAS – TEJOFRAN II e EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e, apelado,
CLÍSTENES HENRIQUE DA SILVA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO

aos recursos,
pelas razões adiante alinhadas.